Tribunal: STF
Processo: Rcl 45807
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 510/RG. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 510/RG. 



    3. Agravo interno desprovido.